Tribunal: TJDFT
Processo: 0751014-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. CONSULTA. ESPERA EXCESSIVA. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou: "PROCEDENTE EM PARTE o pedido exordial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu forneça à parte autora CONSULTA EM OFTALMOLOGIA (ESTRABISMO), na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação."
2. Em razões recursais, a parte autora requer a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Gratuidade de justiça deferida (ID 54499467).
3.Contrarrazões apresentadas (ID 54411391). A parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso.
4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 57721887).
5. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
6. No caso, o conjunto probatório comprovou que a consulta pleiteada é necessária para o tratamento do autor. Ademais, a solicitação do referido procedimento foi inserida no SISREG III em 31/03/2023, com classificação AMARELA - URGÊNCIA (ID 54411377).
7. Em face do tempo excessivo de espera para a realização do procedimento médico e do risco da demora, a tutela antecipatória foi concedida (ID 54499467), porquanto a determinação não foi cumprida no curso do processo.
8. Por conseguinte, confirmando a decisão antecipatória concedida, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito do autor/recorrente à assistência médica pleiteada, na forma e prazo determinados (ID 54499467). Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.